Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos conforme parâmetros contidos na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 está em consonância com os limites do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Se o acórdão transitado em julgado fixou a natureza do crédito para, a partir disso e com base no entendimento do STJ, aplicar os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em parâmetros diversos.
4. Mantida a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determinam a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.